Tribunal: TJES
Processo: 0002273-55.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa; Dano ao Erário; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002273-55.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLEONE GOMES DO NASCIMENTO e outros (7)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1.
Embargos de declaração opostos apontando suposto vício no acórdão que apreciou o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais.
4.
No caso concreto, não se vislumbra nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou de forma exaustiva as questões pertinentes, sendo a pretensão recursal apenas de rediscutir o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se a suprir omissões, eliminar contradições ou corrigir erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0002273-55.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: CLEONE GOMES DO NASCIMENTO, CARLOS ELDER LAZARO, EMILIO LAZARO JUNIOR, JULIANO PICOLI, ALEXANDER FERRAO, ANDRE FERREIRA CORREA, PEDRO RENATO RAMIRO, DEUSDETE FIORESI
Advogados do(a) APELADO: RENATA FARDIN SOSSAI - ES15771, VICTOR DOS SANTOS MOREIRA DE ARAUJO - ES28798
Advogado do(a) APELADO: FRANK GONCALVES ANDREZA - ES27649-A
Advogado do(a) APELADO: RICARDO TEDOLDI MACHADO - ES11065
Advogado do(a) APELADO: URSULA ZANQUETTO OLMO - ES10930-A
Advogado do(a) APELADO: JUBIRA SILVIO PICOLI - ES8718-A
Advogados do(a) APELADO: HELIO DEIVID AMORIM MALDONADO - ES15728-A, PRISCILIANE TOMAZELLI MOZER - ES32398
Advogados do(a) APELADO: ANDRE FERREIRA CORREA - ES8435-A, JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A

VOTO

Não procede a alegação de que o acórdão teria omitido a análise sobre a possibilidade de valorar, em grau recursal, elementos produzidos no inquérito civil. O voto condutor enfrentou diretamente o tema, afirmando — à luz da jurisprudência do STJ — que as provas produzidas em inquérito civil têm valor probatório relativo e somente devem ser afastadas quando infirmadas por contraprova produzida sob contraditório, circunstância não verificada nos autos.

O acórdão também ressaltou que os réus não trouxeram, em juízo, elementos aptos a desconstituir as conclusões do inquérito civil e que a instrução não comprovou a efetiva execução dos serviços, o que corrobora o quadro probatório reunido administrativamente.

Com efeito, o acórdão não conferiu presunção absoluta de veracidade dos depoimentos colhidos no inquérito civil. Antes, valorou detalhadamente o conjunto probatório, no qual as declarações prestadas no inquérito foram cotejadas com contratos e demais elementos dos autos, não afastadas pelo embargante no decorrer do processo.

O voto reproduziu trechos detalhados do depoimento de Carlos Élder Lázaro — inclusive quanto ao não cumprimento dos contratos nº 01.0126/2009 e 01.9963/2009 e à devolução em espécie de valores recebidos — bem como a narrativa de Patrick Cesconetto Cogo sobre a exigência de devolução parcial de cheque, elementos que, em conjunto, delinearam o
modus operandi
e não foram infirmados na via judicial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, inviável a concessão de efeitos modificativos.

Por fim, a jurisprudência, tanto do c. STJ é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, bastando a fundamentação que resolva a controvérsia. A propósito:

[...] Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. Nesse sentido: REsp n. 1.719.219/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe 23/5/2018.

No tocante à violação ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil de 2015, a argumentação não merece ser acolhida. O acórdão recorrido não se ressente de omissão ou qualquer outro vício, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses do recorrente. Além disso, está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes, nem mesmo ao prequestionamento numérico. [...] (AgInt no REsp 1746718/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.